Tribunal: TJDFT
Processo: 0701722-81.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
E M E N T A

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. FALTA DE JUSTA CAUSA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO PROVIMENTO.
I – CASO EM EXAME:
1. Recurso em sentido estrito de decisão que rejeitou a denúncia, por ausência de justa causa à persecução penal.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Verificar se há justa causa ao prosseguimento de ação penal.
III – RAZÕES DE DECIDIR:
3. A justa causa para a ação penal deve ser compreendida como um lastro probatório mínimo, indispensável para a instauração de um processo penal, consistente na prova da materialidade e indícios de autoria.
4. Pelos depoimentos prestados e as provas colhidas, a denúncia não merece prosseguimento nesta esfera judicial, visto que amparada exclusivamente na palavra da vítima, sem outros elementos de prova, não sendo demonstrada, nos autos, a materialidade do crime de estupro de vulnerável.
IV - DISPOSITIVO E TESE:
5. Recurso conhecido e não provido.